Tribunal: TJPA
Processo: 0056506-14.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056506-14.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO AUGUSTO SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

D
IREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR EFETIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO TEMPORÁRIO E CARGO EM COMISSÃO. PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS E LICENÇAS PRÊMIO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O aresto embargado apreciou a existência ou não do direito de averbar o tempo de serviço anteriormente prestado pelo apelado no cargo de Procurador Chefe do CPC Renato Chaves, inicialmente contratado de forma precária (temporário), posteriormente nomeado para exercício de cargo comissionado.

2. Os precedentes aludidos pelo embargante se referem ao direito a férias e 13º salário em contratos temporários, e ainda, efeitos residuais do contrato temporário declarado nulo, precisamente o levantamento do FGTS, questões totalmente estranhas ao caso concreto. O embargante luta contra o texto expresso dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

3. Assinalo, ademais, os aludidos julgados sequer foram ventilados nas razões do apelo estatal, razão pela qual absolutamente descabida a alegada omissão.

4. O intuito nada velado do embargante é rediscutir a matéria decidida conforme entendimento sedimentado nesta Corte e retardar o cumprimento da decisão deste Tribunal ensejando o sancionamento previsto no §2º do art. 1.026 do CPC.

5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos com imposição de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da Relatora.
21ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 20.06.2022 a 27.06.2022.

Belém/PA, 27 de junho de 2022 (data de julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0056506-14.2014.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: MARLON AURÉLIO TAPAJÓS ARAÚJO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 8526892)

EMBARGADO: RODRIGO AUGUSTO SILVA DA SILVA

ADVOGADAS: ANA CAVALCANTE NÓBREGA DA CRUZ (OAB/PA 17.842) e OUTRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos contra acórdão deste Colegiado que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo Estado do Pará.

Em síntese, o embargante alega que o julgado deixou de observar precedentes obrigatórios do STF (RE 1.066.677 e RE 765.320). Requereu o provimento dos aclaratórios para suprir tal omissão.

Em contrarrazões o embargando pugnou pelo manutenção do decisum e aplicação de multa pelo propósito protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Reexaminando os autos verifico que os arestos citados pelo embargante não guardam a mínima pertinência e correção com o caso julgado.

O aresto embargado apreciou a existência ou não do direito de averbar o tempo de serviço anteriormente prestado pelo apelado no cargo de Procurador Chefe do CPC Renato Chaves, inicialmente contratado de forma precária (temporário), posteriormente nomeado para exercício de cargo comissionado.

Os precedentes aludidos pelo embargante se referem ao direito a férias e 13º salário em contratos temporários, e ainda, efeitos residuais do contrato temporário declarado nulo, precisamente o levantamento do FGTS, questões totalmente estranhas ao caso concreto.

Como de costume o embargante distorce a controvérsia, aliás velha conhecida dos membros desta Corte que, de forma reiterada, vem proclamando que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

O embargante luta contra o texto expresso dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual).

Assinalo, ademais, os aludidos julgados sequer foram ventilados nas razões do apelo estatal, razão pela qual absolutamente descabida a alegada omissão.

O intuito nada velado do embargante é rediscutir a matéria decidida conforme entendimento sedimentado nesta Corte e retardar o cumprimento da decisão deste Tribunal ensejando o sancionamento previsto no §2º do art. 1.026 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
aos embargos de declaração aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) pelo manifesto propósito protelatório.

É como voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/06/2022